Tribunal: TJDFT
Processo: 0738175-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL OPERADA NA SENTENÇA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROVA INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO - SENTENÇA MANTIDA.
1. “Havendo dúvida fundada acerca da destinação comercial da substância entorpecente apreendida com o réu, é de rigor a manutenção da sentença que desclassificou a conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.” (Acórdão 1192703).
2. Apelação conhecida e desprovida.